Tribunal: TJPA
Processo: 0816593-07.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9594 - Mandato
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816593-07.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: OLIVEIRA LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

AGRAVADO: ASSOCIACAO INDIGENA BAYPRA DE DEFESA DO POVO XIKRIN DO O-ODJA, ASSOCIACAO INDIGENA KAKAREKRE DE DEFESA DO POVO XIKRIN DO DJUDJEKO, ASSOCIACAO INDIGENA POREKRO DE DEFESA DO POVO XIKRIN DO CATETE, ASSOCIACAO DO POVO INDIGENA XIKRIN DO POKRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL RECONHECIDA. INTERESSE JURÍDICO SUPERVENIENTE DA FUNAI. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto por sociedade de advocacia contra decisão monocrática que reconheceu a incompetência da Justiça Estadual para julgamento de agravo de instrumento em ação de cobrança de honorários contratuais de êxito, movida contra associações indígenas vinculadas ao povo Xikrin, e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, com base em manifestação superveniente da FUNAI.

2.

O recurso busca impedir a remessa dos autos, pleiteando atribuição de efeito suspensivo e reforma da decisão para manutenção da competência da Justiça Estadual.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se a manifestação superveniente da FUNAI, reconhecendo interesse jurídico federal na controvérsia, é suficiente para alterar a competência jurisdicional para a Justiça Federal, mesmo em demanda inicialmente apresentada como relação contratual de cobrança de honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

4.

A Constituição Federal (art. 109, XI) estabelece ser de competência da Justiça Federal o julgamento de causas que versem sobre direitos indígenas.

5.

A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 150, reforça que a competência é da Justiça Federal quando houver interesse jurídico da União, de suas autarquias ou empresas públicas.

6.

A ação originária, embora de cobrança contratual, está diretamente relacionada a acordos celebrados com a mineradora Vale S/A, que envolvem repasses mensais de valores vultosos às comunidades indígenas, destinados à sua subsistência, proteção e desenvolvimento, caracterizando nítido interesse jurídico federal.

7.

A FUNAI manifestou-se formalmente, reconhecendo seu interesse jurídico no feito, configurando fato novo apto a justificar a remessa à Justiça Federal.

8.

A decisão do Supremo Tribunal Federal na STP 1.062/PA reforça a natureza indígena da controvérsia e o risco de lesão à ordem pública com a retenção de recursos dos acordos em favor das comunidades.

9.

A jurisprudência do STF reconhece que mesmo questões reflexas relacionadas a povos indígenas devem ser processadas pela Justiça Federal (RE 183.188, 1ª Turma).

IV. Dispositivo e tese

10.

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. A manifestação superveniente da FUNAI, reconhecendo interesse jurídico no feito, configura fato novo apto a justificar a remessa da causa à Justiça Federal, nos termos do art. 109, XI, da CF/1988.

2. A relação contratual privada, quando relacionada à destinação de recursos oriundos de acordos judiciais celebrados com participação do MPF em benefício de comunidades indígenas, caracteriza interesse federal suficiente para deslocamento da competência.”

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 109, XI; CPC, arts. 64, §4º, 927, 932, III.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, STP 1.062/PA, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 16.01.2025;
STF, RE 183.188, Rel. Min. Celso de Mello, 1ª Turma, j. 14.02.1997;
STJ, Súmula 150;
TJPA, AgInt no AI 0809112-22.2025.8.14.0000, Rel. Des. Maria Filomena Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2025,
à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0816593-07.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: OLIVEIRA LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

AGRAVADA: ASSOCIACAO INDIGENA BAYPRA DE DEFESA DO POVO XIKRIN DO O-ODJA, ASSOCIACAO INDIGENA KAKAREKRE DE DEFESA DO POVO XIKRIN DO DJUDJEKO, ASSOCIACAO INDIGENA POREKRO DE DEFESA DO POVO XIKRIN DO CATETE e ASSOCIACAO DO POVO INDIGENA XIKRIN DO POKRO

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO INTERNO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
OLIVEIRA LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
contra a decisão monocrática de minha lavra que
declarou a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o agravo de instrumento interposto, remetendo-o à Justiça Federal, além de requerer a atribuição de efeito suspensivo para impedir a remessa dos autos até o julgamento colegiado
.

Cuidam os autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
OLIVEIRA LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
, em face da decisão prolatada pelo douto Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, que nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS DE ÊXITO c/c DANOS MORAIS c/c confirmação do pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR n. 0812713-88.2021.8.14.0028 ajuizada em face da ASSOCIACAO INDIGENA BAYPRA DE DEFESA DO POVO XIKRIN DO O-ODJA, ASSOCIACAO INDIGENA KAKAREKRE DE DEFESA DO POVO XIKRIN DO DJUDJEKO, ASSOCIACAO INDIGENA POREKRO DE DEFESA DO POVO XIKRIN DO CATETE e ASSOCIACAO DO POVO INDIGENA XIKRIN DO POKRO.

A decisão recorrida foi lavrada nos seguintes termos:

(...)

Isto posto, ACOLHO A JUSTIFICATIVA DA VALE S.A, além do que, considerando a mudança de contexto, ALTERO A LIMINAR para limitar que a penhora de créditos a ser feita pela Vale S.A a 10% do valor de cada prestação mensal paga pela Vale S.A a cada comunidade, até o montante total do débito.

Intime-se a Vale informando quais comunidades são albergadas pela decisão, conforme requerido, concedendo-se o prazo de 10 (dez) dias para o cumprimento da ordem.

Prejudicado o pedido de gratuidade, uma vez que a parte autora recolheu as custas processuais.

Outrossim, INDEFIRO O PEDIDO DE INTEGRAÇÃO À LIDE PELA OAB, por entender que não estão presentes os requisitos previstos no art. 138 do CPC, uma vez que não há qualquer relevância da matéria, a especificidade do tema ou a repercussão social da controvérsia, tratando-se de uma ação corriqueira de cobrança de honorários contratuais.

As 3 associações apresentaram contestação conjunta, assim dou-as por citadas.

O autor não apresentou réplica.

Aparentemente há a ausência da manifestação de uma das associações rés, motivo pelo qual determino que a Secretaria certifique se esta foi citada regularmente e se apresentou defesa do prazo legal.

Retifique-se a classe processual, para a da ação principal.

Fica o autor advertido que o protocolo de pedidos repetitivos antes da conclusão pode ser interpretado como abuso de direito, causando tumulto processual que prejudica a razoável duração do processo., podendo este vir a ser penalizado por multa de litigância de má-fé, por comportamento temerário.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Servirá essa de expediente de comunicação.

Marabá/PA, datado e assinado eletronicamente.

ALINE CRISTINA BREIA MARTINS

Juíza de Direito Titular da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá

Inconformada OLIVEIRA LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA recorre a esta instância aduzindo que pactuou contrato de honorários de êxito (10%) com as Agravadas, laborando por vários anos, em diversas ações coletivas ambientais de grande complexidade, envolvendo a Mineradora Vale S/A, auferindo expressivos êxito liminar.

Entretanto, após auferir diversos benefícios econômicos e com a intenção de não mais quitar a verba honorária de êxito contratada, os indígenas durante a audiência de conciliação ocorrida no dia 04 de novembro de 2020, no bojo da ACP nº 0002383-85.2012.4.01.3905 revogaram os poderes do patrono e rescindiram o contrato, unilateralmente e abruptamente.

Logo após pactuaram acordo com a Mineradora Vale S/A de compensação financeira, que está rendendo atualmente 7,5 milhões de reais por mês as Associações Agravadas.

Informa que as entidades indígenas que representam o povo Xikrin foram beneficiados em milhões de reais, por meio de “acordo global” pactuado com a Mineradora Vale S/A em diversas ações coletivas patrocinadas pelos patronos.

Ressalte que, em decorrência do acordo pactuado, até a presente data, a Vale S/A repassou, aproximadamente, a quantia de R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais) às entidades agravadas.

Como visto, os milhões de reais mensais auferidos pelas entidades indígenas, por meio do trabalho exitoso do patrono, motivaram a magistrada de origem a deferir o pedido de urgência, a fim de penhorar, nos termos do art. 855, I, NCPC (penhora de crédito – art. 855, I, NCPC), os valores devidos pela Vale S/A às entidades indígenas, para fazer frente ao pagamento dos honorários contratuais de êxito (10%), sobre as parcelas vencidas e vincendas.

No entanto, a empresa Vale S/A prestou informação, explicando o porquê do descumprimento da ordem de penhora de créditos (art. 855, I, NCPC), notadamente expondo que não lhe foram fornecidos os elementos necessários a realização da penhora dos créditos de cada associação.

A empresa expôs que tais verbas têm caráter alimentar para os indígenas também, aduzindo que o bloqueio do valor requerido pode ocasionar supressão da dignidade humana dos integrantes das comunidades indígenas.

Diz que a juíza de origem, acolhendo a manifestação da empresa Vale S/A, que sequer é parte no processo, alterou os limites da liminar concedida anteriormente, para deferir a penhora apenas dos honorários contratuais de êxito vincendos (10%), sobre as parcelas devidas pela Vale S/A às entidades indígenas, deixando de penhorar os valores vencidos de natureza alimentar.

Desta forma, recorre a esta instância arguindo:

1) A ilegitimidade ativa da Vale;

2) A inexistência de afetação a subsistência das comunidades indígenas. precedentes. periculum in mora inverso - afetação da subsistência alimentar do advogado. possibilidade de penhora para assegurar o recebimento da verba honorária de caráter alimentar.

Ao final, requereu que seja concedido a antecipação de tutela recursal, a fim de que seja determinado a penhora de mais 20% dos valores mensais devidos pela Mineradora Vale S/A às Agravadas, intimando pessoalmente a empresa VALE S/A para que deposite (e comprove) no prazo de 24 horas, em juízo, as prestações por si devidas às entidades Agravadas até a satisfação do crédito perquirido.

Em decisão liminar, indeferi o pedido de integração à lide pela OAB, por entender que não estão presentes os requisitos previstos no art. 138 do CPC. (Id. 16593354- p. 1/7).

A OLIVEIRA LIMA SOCIEDADE ADVOCACIA interpôs AGRAVO INTERNO (ID. 17059272) alegando em suma a reforma parcial da decisão agravada a fim de que, além das penhoras dos honorários contratuais vincendos já determinadas na origem, seja determinado a penhora de mais 20% dos valores mensais devidos pela Mineradora Vale S/A às Agravadas, para fazer frente ao pagamento dos honorários contratuais vencidos, que somam a quantia atualizada de R$ 19.959.740,54 (dezenove milhões e novecentos e cinquenta e nove mil e setecentos e quarenta reais e cinquenta e quatro centavos). (Id. 16593353 - p. 1/29).

Indeferi o pedido de efeito suspensivo ao Agravo Interno. (Id. 17013451 – p. 1/11).

Remetidos os autos ao Ministério Público do Estado do Pará este opinou pelo PROVIMENTO do recurso.

No ID. 20309411,
deixei de conhecer
do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, julgando-o prejudicado com base no permissivo do art. 932, inciso III, do CPC vigente.

Opostos Embargos de Declaração o recurso foi rejeitada no Id. 24190767.

Interposto Agravo Interno no Id. 24722065 e contrarrazões no Id. 25321165.

No Id. 27127670, RECONHEÇO A INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL, COM FUNDAMENTO NO ART. 109, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E NA DECISÃO PROFERIDA PELO MINISTRO EDSON FACHIN NA SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA N. 1062/PA. DETERMINO, NOS TERMOS DO ART. 64, §4º, DO CPC, A REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO, PARA QUE DELIBERE SOBRE O PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

Inconformado OLIVEIRA LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA interpôs
Agravo Interno
, sustentando que a decisão
violou coisa julgada
, jurisprudência consolidada do TJPA, STJ e TRF-1, além de afrontar a
Súmula 55/STJ
, que veda o julgamento de recurso interposto contra decisão de juiz estadual pelo TRF.

Argumenta que a demanda trata de
relação contratual privada (honorários advocatícios)
, sem configurar interesse jurídico indígena ou da União, razão pela qual
deve permanecer na Justiça Estadual
.

Requer a
reconsideração da decisão agravada
, ou, subsidiariamente, a
atribuição de efeito suspensivo
ao Agravo Interno, para impedir a remessa dos autos à Justiça Federal até o julgamento colegiado, e, ao final,
a reforma da decisão agravada
, mantendo-se a tramitação do feito no TJPA.

As
Associações Indígenas Agravadas
apresentaram
impugnação ao Agravo Interno
, defendendo a
manutenção da decisão monocrática
que reconheceu a
incompetência da Justiça Estadual
e determinou o
deslocamento da ação à Justiça Federal
, diante da
manifestação superveniente da FUNAI
, reconhecendo
interesse jurídico federal
.

As Agravadas argumentam que:

·

A manifestação da FUNAI configura
fato novo e relevante
, apto a justificar a reavaliação da competência, conforme o
art. 109, I, da CF/88
e a
Súmula 150/STJ
;

·

O
pedido do Agravante perdeu o objeto
, pois os autos já foram remetidos à Justiça Federal;

·

A
Súmula 55/STJ não se aplica ao caso
, pois trata de contexto constitucional anterior;

·

A decisão na
STP 1.062/PA (STF)
reconheceu a
competência federal
com base na matéria indígena e reforça o vínculo do caso com direitos coletivos das comunidades Xikrin;

·

A controvérsia ultrapassa interesse meramente contratual, pois envolve
valores destinados à subsistência dos povos indígenas
, fruto de acordos com o MPF e a VALE S.A.

Por fim, requerem a
declaração de perda de objeto
do recurso e, no mérito, o
desprovimento do Agravo Interno
, com a
manutenção da decisão agravada
.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal conheço do recurso.

A controvérsia recursal gira em torno do pedido de penhora de mais 20% dos valores mensais devidos pela Mineradora Vale S/A às Agravadas.

Contudo, sobrevindo fato superveniente de ordem pública, impõe-se a análise prioritária da preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual, suscitada pelas agravadas com base na superveniência de manifestação formal da FUNAI reconhecendo interesse jurídico no feito.

A Constituição da República, em seu art. 109, XI, estabelece de forma inequívoca que compete à Justiça Federal processar e julgar as causas que versem sobre direitos indígenas.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sintetizada na Súmula nº 150, reforça tal premissa ao dispor que é da Justiça Federal a competência para decidir sobre a existência de interesse jurídico da União, de suas autarquias ou empresas públicas.

No caso concreto, a ação originária, embora formalmente apresentada como ação de cobrança de honorários contratuais, está intimamente entrelaçada com o Acordo Global Xikrin, celebrado entre as associações indígenas e a empresa VALE S.A., o qual versa sobre o repasse de expressivos recursos financeiros destinados à subsistência, proteção territorial e desenvolvimento cultural dos povos indígenas envolvidos.

Na Medida Cautelar na Suspensão de Tutela Provisória n. 1062/PA, o Ministro EDSON FACHIN, reconhecendo a relevância do interesse da União sobrestou o Acórdão deste Tribunal, nos termos que segue:

“A sólida jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, considera que o incidente de contracautela é via processual autônoma, à disposição de pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, que visa resguardar o interesse público primário em causas contra o Poder Público e seus agentes. É condicionada pela demonstração de que o ato impugnado carregue em si risco elevado à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas. De fato, a possibilidade de requerimento de suspensão de decisão liminar vem prevista pelo artigo 4º, caput, da Lei nº 8.437/92:

“Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.” Leonardo Carneiro da Cunha assim compreende:

“Atualmente, contudo, o pedido de suspensão cabe em todas as hipóteses em que se concede tutela provisória contra a Fazenda Pública ou quando a sentença produz efeitos imediatos, por ser impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo automático. Daí se poder dizer que, hoje em dia, há a suspensão de liminar, a suspensão de segurança, a suspensão de acórdão, a suspensão de cautelar, a suspensão de tutela antecipada e assim por diante.” (CUNHA, Leonardo Carneiro da. A fazenda pública em juízo. 19.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 623) Observe-se que, nos termos dos arts. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1991 e do art. 297 do RISTF, a contracautela tem natureza jurídico-processual excepcional. O tipo de cognição permitido por esta via estreita limita-se a constatar a probabilidade e a gravidade do risco representado, portando juízo mínimo sobre a matéria de fundo que perfaz a controvérsia. No entender de abalizada doutrina, “sendo a suspensão da liminar ou dos efeitos da sentença uma providência drástica e excepcional, só se justifica quando a decisão possa afetar de tal modo a ordem pública, a economia, a saúde ou qualquer outro interesse da coletividade que aconselhe sua sustação até o julgamento final do mandado” (MEIRELLES, HELY Lopes; WALD, Arnoldo; MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 33.ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 103). Consolidou-se, ainda, o entendimento de que, por essa via processual, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, é necessário que a controvérsia do processo subjacente seja de natureza constitucional, a fim de determinar-se a competência do Presidente do Supremo Tribunal Federal, e que a decisão tenha sido proferida por Tribunal (STA 782 AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112 AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia). Sobreleva transcrever importante lição da i. Ministra Rosa Weber quando da apreciação da SL 1595, Plenário, DJe 3.5.2023:

“Nessa linha, imprescindível que, na suspensão de liminar, a causa de pedir esteja vinculada à potencialidade de violação da ordem, da saúde, da segurança ou da economia públicas, sendo, ainda, indispensável, para o cabimento de tal medida, perante o Supremo Tribunal Federal, que o processo subjacente esteja fundado em matéria de natureza constitucional direta (SS 3.075-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 29.6.2007; SS 5.353-AgR/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2020; STA 782-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2019, v.g.).” A fim de contextualizar a situação fática dos autos, impende registrar que o Tribunal de Justiça do Pará julgou procedente Agravo de Instrumento nº 0809972-57.2024.8.14.0000 em face de decisão do Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá/PA que deferiu a medida cautelar, determinando a penhora, no rosto dos autos das ações civis públicas, de quantia suficiente para pagamento de honorários devidos ao autor no valor de R$ 3.329.723,60 (três milhões, trezentos e vinte e nove mil, setecentos e vinte e três reais e sessenta centavos).

A Sociedade de Advogados ao interpor o recurso de Agravo de Instrumento, perante o Tribunal de Justiça do Pará, obteve a majoração dos honorários advocatícios para ordem de R$ 233.152.000,00 com determinação de retenção dos valores pagos pela Vale S/A aos fundos indígenas. Assentadas tais premissas, reputo configurada a legitimidade ativa do requerente PGR pois, por prescrição da própria Constituição de 1988, incumbe ao Ministério Público Federal (MPF) a defesa e proteção dos povos indígenas (art.129, V); o que de princípio revela a competência ratio materia da “questão indígena” na Justiça Federal (art.109, XI) conforme sustentado na peça inaugural:

“A retenção de valores para o pagamento de despesas estranhas aos acordos firmados, no caso de honorários advocatícios contratuais, e em percentual elevado, correspondente a 10% do valor global pactuado, coloca em risco a própria efetividade dos instrumentos. A pertinência do desconto e a própria existência da dívida deve ser avaliada pela Justiça Federal, na qual homologado o acordo, com a participação do Ministério Público Federal, em sintonia com o disposto nos arts. 109, XI, 129, V, e 231 da Constituição.” Este Eg. Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência assente no sentido de que as questões indígenas, ainda que reflexas e/ou consectárias, remetem à competência ratio materia da Justiça Federal (art.109, XI).

Nesse sentido assentou-se, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) nº183.188, relator Ministro Celso de Mello, 1ªTurma, DJ 14.02.1997, o entendimento de que compete à Justiça Federal o julgamento de questões, ainda que reflexas, de terras indígenas, de modo que independentemente da natureza privada dos honorários advocatícios são esses advindos de termo de acordo firmado no bojo de Ações Civis Públicas ajuizadas pelo Ministério Público Federal no exercício da sua legitimidade extraordinária (art.129, V, CF/1988) perante a Justiça Federal, Secção Judiciária do Pará. Quanto ao mérito, ainda que não pertinente de análise nesta instância, constata-se que presente o risco de grave lesão à segurança pública, considerando a ameaça do iminente recrudescimento de conflitos consectários das atividades mineradoras na área em função da ausência do repasse integral dos valores pactuados com aplicação em objetivo diverso do pactuado no acordo firmado no bojo das Ações Civis Públicas. Ante o exposto, julgo procedente o pedido liminar para determinar a suspensão imediata do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Pará, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0809972-57.2024.8.14.0000. Publique-se. Brasília, 16 de janeiro de 2025.

Ministro EDSON FACHIN Vice-Presidente no exercício da presidência Documento assinado digitalmente”

Inclusive, recentemente, houve o julgamento de mérito, confirmando-se a liminar, nos termos que segue:

“
Decisão:
O Tribunal, por unanimidade, julgou procedente o pedido, para suspender os efeitos da ordem de retenção de valores dos acordos de compensação por danos causados pela atividade minerária firmados entre a Vale S/A e as associações indígenas para o pagamento de honorários advocatícios contratuais da Sociedade Individual de Advocacia Oliveira Lima (agravo de instrumento nº 0809972-57.2024.8.14.0000, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará), a

ordem de suspensão cessará seus efeitos com o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal, nos termos do art. 4º, § 9º, da Lei nº 8.437/1992. Tudo nos termos do voto do Relator, Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente). Falou, pela interessada Oliveira Lima Sociedade Individual de Advocacia, a Dra. Marilda de Paula Silveira. Plenário, Sessão Virtual de 15.8.2025 a 22.8.2025.

”

No mesmo sentido, destaca-se o precedente do próprio TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 0809112-22.2025.8.14.0000, desta Relatoria, que enfrentou situação idêntica e concluiu, à unanimidade, pelo reconhecimento da competência da Justiça Federal, vejamos:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809112-22.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: O. L. S. I. D. A.

AGRAVADO: A. I. B. D. D. D. P. X. D. O., A. I. K. D. D. D. P. X. D. D., A. I. P. D. D. D. P. X. D. C., A. D. P. I. X. D. P.

RELATOR(A): Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INTERESSE SUPERVENIENTE DA FUNAI. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por sociedade de advocacia contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a remessa de ação de cobrança de honorários advocatícios à Justiça Federal, diante de posterior manifestação da FUNAI requerendo ingresso no feito como assistente simples. A agravante sustenta violação à coisa julgada e à preclusão, apontando decisão anterior com trânsito em julgado que fixava a competência da Justiça Estadual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a retratação da FUNAI, reconhecendo interesse jurídico superveniente e pleiteando intervenção, pode justificar a alteração da competência jurisdicional para a Justiça Federal, mesmo após decisão anterior transitada em julgado sobre a matéria.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal, em seu art. 109, I, admite a remessa de ações à Justiça Federal quando envolvido interesse jurídico da União ou de suas autarquias, como a FUNAI.

4. A retratação da FUNAI constitui fato novo relevante, ensejando nova análise da competência jurisdicional, sem configurar afronta à coisa julgada ou à preclusão.

5. A decisão proferida na Suspensão de Tutela Provisória nº 1.062/PA, pelo STJ, reconheceu o interesse federal na controvérsia e fixou a competência da Justiça Federal, conferindo efeito vinculante fático-processual.

6. A aplicação da Súmula 150/STJ é apropriada, por envolver interesse jurídico de autarquia federal, mesmo em ação de natureza privada.

7. A reavaliação da atuação da FUNAI não configura venire contra factum proprium, mas exercício legítimo de função institucional.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento:

“1. A manifestação superveniente da FUNAI, requerendo sua intervenção em ação judicial, configura fato novo apto a justificar a remessa dos autos à Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/1988.

2. A decisão anterior que fixava a competência da Justiça Estadual não impede nova análise quando houver alteração relevante no panorama fático-processual, reconhecida inclusive por autoridade superior.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 109, I; CPC, arts. 502, 505, 507, 1.021, §3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, SLS 1.062/PA, Rel. Min. Presidente, j. 2024; STJ, Súmula 150; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 980.631, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJE 22/05/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 24ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante e o Des. Constantino Augusto Guerreiro. Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE Desembargadora Relatora"

Dessa forma, em sendo a
competência
absoluta,
matéria de ordem pública
, pode ser apreciada a qualquer tempo e grau de jurisdição pelas instâncias ordinárias
, esta não preclui e não faz coisa julgada, pelo que se reconhece a incompetência absoluta da Justiça Estadual, com a preservação dos ato processuais, nos termos do art. 64, §4º, do CPC, em obediência à ordem hierarquicamente superior (STF) para que o TRF1 aprecie a matéria objeto do agravo de instrumento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

INT.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 23/09/2025